Tribunal: TJES
Processo: 5001180-42.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001180-42.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
APELADO: MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONTRATUAL DECLARADA NULA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL AQUIESCÊNCIA OU ACEITAÇÃO – FATO EXTINTIVO DO PODER DE RECORRER QUANTO A ALGUMAS TESES RECURSAIS – DANOS MORAIS DEVIDOS – PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM ARBITRADO – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. “
O cumprimento espontâneo do decisum ainda não exequível, por meio de pagamento, evidencia a aceitação com a sentença prolatada, pois manifestada a vontade de se conformar com a decisão proferida pelo Juízo a quo, o que extingue o direito de recorrer por força da preclusão lógica e da proibição do venire contra factum proprium”
(TJES; AC 0001668-16.2014.8.08.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 16/08/2022; DJES 02/09/2022);

2.
Recurso conhecido tão somente quanto às teses não atingidas pela parcial aquiescência ou aceitação da sentença procedida pelo apelante. Inteligência do art. 1.000,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil;

3.
Esse e. Tribunal de Justiça tem entendimento tranquilo no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, advindos de relação contratual declarada nula, gera dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando o valor do benefício não é expressivo;

4.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais – R$ 3.000,00 (três mil reais) – se presta a reparar o abalo gerado pelos descontos indevidos na verba de caráter alimentar sem que implique o enriquecimento sem causa da consumidora apelada. No mais, o referido valor foi fixado até um pouco aquém do que este e. TJES vem arbitrando em casos análogos, o que evidencia que não é exorbitante;

5.
Os honorários sucumbenciais, fixados na origem em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, mostraram-se excessivos. Isso porque, em observância dos requisitos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, a baixa complexidade da causa, cujo mérito até mesmo foi julgado antecipadamente, não justifica a fixação dos honorários no máximo legal. Honorários reduzidos para 15% (quinze por cento) do valor da condenação;

6
.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de id. 5392531, integrada pela r. decisão de id. 5392543, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais
” movida por
MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de declarar nulo o contrato nº 010015048690, bem como condenar o apelante: (i) à devolução dos valores descontados da pensão da apelada em razão do empréstimo, como indenização pelos danos materiais; (ii) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais; e (iv) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco apelante aduz, em suma, que: (i) a apelada carece de interesse processual, pois não buscou solução pela via administrativa; (ii) a contratação foi regular; (iii) a assinatura é autêntica; (iv) operou-se a convalidação do contrato; (v) não foi observado o conjunto probatório constante nos autos; (vi) foi indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (vii) o valor arbitrado pelo d. Juízo de origem a título de indenização por danos morais é desproporcional; e (viii) os honorários foram fixados em percentual elevado, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da condenação (id. 5035401).

A apelada ofertou contrarrazões, sucintamente pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 5392549).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001180-42.2021.8.08.0030

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA: MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE RECORRER

Sabe-se que há requisitos negativos de admissibilidade do recurso, os quais não devem ocorrer para que o recurso seja admissível e, entre eles, constam os fatos extintivos do direito de recorrer, a exemplo da chamada aquiescência ou aceitação.

Ao comentar sobre o aludido instituto, José Carlos Barbosa Moreira leciona que “
Diz-se que alguém aquiesce à decisão quando manifesta a vontade de conformar-se com ela. [...] Quem aquiesce a uma decisão, repita-se, simplesmente se curva diante do julgado, aceita-o, sem que a sua vontade se volte de modo direto para abstenção de utilizar os recursos acaso cabíveis
”.

Prossegue o célebre doutrinador: “
A aquiescência pode ser total ou parcial, consoante se refira a todo o conteúdo impugnável da decisão, ou só a uma parte dele. Se o réu, por exemplo, foi condenado a pagar x + y, é livre de conformar-se quanto à soma, ou apenas quanto a uma das parcelas, x ou y, ou mesmo quanto a uma fração de qualquer das duas, ou de ambas
”.

E arremata: “
Pode ainda a aceitação ser expressa ou tácita. [...] Considera-se a aquiescência tácita ‘a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer’ [...]. É a tradicional a regra de que a aquiescência tácita há de inferir de fatos inequívocos (facta concludentia), inconciliáveis com a impugnação da decisão. O exemplo clássico, encontradiço em leis antigas, é o do condenado a pagar que pede prazo para cumprir a decisão. Acrescenta-se em doutrina, entre outros, o do cumprimento espontâneo da sentença ainda insuscetível de execução forçada
”
1
.

Tais comentários, emanados pelo célebre doutrinador, foram feitos ao art. 503,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, cujo conteúdo foi reproduzido no art. 1.000,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Vejamos o teor dos aludidos dispositivos:

CPC/1973

Art. 503. A parte, que aceitar expressa ou tacitamente a sentença ou a decisão, não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva alguma, de um ato incompatível com a vontade de recorrer.

CPC/2015

Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer.

Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.

Acerca do tema, concluem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: “
É caso da preclusão lógica, que consiste na perda de uma situação jurídica processual de vantagem por quem tenha realizado atividade incompatível com o respectivo exercício. Trata-se de regra que diz respeito ao princípio da confiança, que orienta a lealdade processual (proibição do venire contra factum proprium)
”
2
.

Fixadas essas premissas, passo a analisar o recurso sob julgamento.

Extrai-se da respeitável sentença ora impugnada que, por meio dela, foi declarado nulo o contrato, bem como foi condenado o Banco apelante: (i) à devolução dos valores descontados da pensão da consumidora apelada em razão do empréstimo, como indenização pelos danos materiais; (ii) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais; e (iii) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (id. 5392531).

Após ser intimado, o Banco opôs embargos de declaração, mas antes que eles fossem julgados, juntou petição, informando e comprovando “
o cumprimento da obrigação de fazer, com o cancelamento em definitivo do contrato objeto da lide, cancelando os descontos e os débitos a eles relativos, nos termos da sentença
” (id. 5392539).

Nota-se que a referida providência foi tomada espontaneamente pelo Banco apelante, pois inexistia tutela antecipada de urgência deferida em favor da consumidora apelada – seja em decisão interlocutória seja na própria sentença (id. 5392498, 5392515 e 5392531) –, não houve pedido de cumprimento provisório da sentença e ainda não havia iniciado o prazo para a interposição do recurso de apelação, que neste caso possuiria efeito suspensivo
ope legis
, ou seja, decorrente da própria Lei, conforme art. 1.012,
caput
, do Código de Processo Civil
3
.

Em suma, ao proceder espontaneamente “
o cumprimento da obrigação de fazer, com o cancelamento em definitivo do contrato objeto da lide, cancelando os descontos e os débitos a eles relativos, nos termos da sentença
”, sem fazer nenhuma ressalva ou reserva, o Banco apelante, tacitamente, aceitou parcialmente a condenação no que diz respeito: (i) à declaração de invalidade do negócio; (ii) ao descabimento dos descontos procedidos na folha de pagamento do benefício previdenciário da consumidora apelada; e (iii) à restituição dos valores já descontados, a qual é consequência ou decorrência lógica da declaração de nulidade do contrato.

Assim, todas as teses recursais que visam impugnar a declaração de nulidade do contrato, o descabimento dos descontos e consequentemente o dever de restituição não devem ser conhecidas, pois incompatíveis com a aquiescência ou aceitação tácita acima apresentada. Por outro lado, inexiste impedimento para que sejam conhecidas as demais teses, atinentes à indenização por danos morais e aos honorários sucumbenciais.

Nessa linha já concluiu este e. TJES:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. EXTINÇÃO DO DIREITO DE RECORRER. ANTERIOR AQUIESCÊNCIA. ART. 526, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. RECURSO NÃO CONHECIDO. ART. 1.000, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. [...]. 1.
O cumprimento espontâneo do decisum ainda não exequível, por meio de pagamento, evidencia a aceitação com a sentença prolatada, pois manifestada a vontade de se conformar com a decisão proferida pelo Juízo a quo, o que extingue o direito de recorrer por força da preclusão lógica e da proibição do
venire contra factum proprium
.
[...] (TJES; AC 0001668-16.2014.8.08.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 16/08/2022; DJES 02/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADVOGADO QUE RETEVE AUTOS EM SEU PODER ALÉM DO PRAZO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES FIXADAS EM LEI. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA MULTA APLICADA ANTERIOR AO RECURSO. ACEITAÇÃO TÁCITA DA DECISÃO. PRECLUSÃO LÓGICA AO DIREITO DE RECORRER. RECURSO IMPROVIDO. 1 - O apelante, antes mesmo da interposição do recurso de apelação,
cumpriu espontaneamente a condenação que lhe foi imposta
, efetuando o pagamento da multa arbitrada pela retenção indevida dos autos, conforme comprovante de fls. 145-146. 2 - Dispõe o artigo 1.000, do Código Processual Civil que, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá dela recorrer, considerando-se como aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 3 - Segundo os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero,
a aceitação da decisão configura fato impeditivo do direito de recorrer. Aceitando a parte a decisão judicial, vê logicamente preclusa a faculdade de recorrer, haja vista a proibição do venire contra factum proprium no processo. A aceitação da decisão ocorre quando a parte conforma-se com ela. Pode ser total ou parcial. A aquiescência independe de forma escrita (pode ser oral ou escrita) e de homologação judicial para que seja eficaz
(Novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 933). 4 - Sendo assim, tendo
o apelante comparecido aos autos para comprovar o atendimento à condenação imposta, inclusive destacando na petição de juntada do referido comprovante de pagamento que. .. Efetuou o pagamento (...) a fim de dar cumprimento a Decisão (...) (fl. 145), sem fazer qualquer menção ou reserva quanto à intenção de ainda interpor recurso, configurado está o fato impeditivo do direito de recorrer, e consequentemente, operada a preclusão lógica da faculdade processual de recorrer, apresentando-se inviável o conhecimento do apelo interposto.
5 - Recurso improvido. (TJES; Apl 0001098-71.2013.8.08.0032; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 10/12/2018; DJES 28/01/2019)

Pelo exposto, com fulcro no art. 1.000,
caput
e parágrafo único, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO EM PARTE do recurso.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001180-42.2021.8.08.0030

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADA: MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a r. sentença de id. 5392531, integrada pela r. decisão de id. 5392543, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de cobrança indevida c/c indenização por danos materiais e morais
” movida por
MARLI TERESINHA ROSSONI GOMES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, a fim de declarar nulo o contrato nº 010015048690, bem como condenar o apelante: (i) à devolução dos valores descontados da pensão da apelada em razão do empréstimo, como indenização pelos danos materiais; (ii) ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais; e (iv) ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Banco apelante aduz, em suma, que: (i) foi indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais; (ii) o valor arbitrado pelo d. Juízo de origem a título de indenização por danos morais é desproporcional; e (iii) os honorários foram fixados em percentual elevado, qual seja, 20% (vinte por cento) do valor da condenação (id. 5035401).

A apelada ofertou contrarrazões, sucintamente pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 5392549).

Pois bem.

De início, afasto a tese de que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais mostrou-se indevida, pois esse e. Tribunal de Justiça tem entendimento tranquilo no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário, advindos de relação contratual declarada nula, gera dano moral
in re ipsa
, sobretudo quando o valor do benefício não é expressivo, como no caso em apreço.

A título de exemplo, vejamos os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTRACHEQUE. APOSENTADA. RESPONSABILIDADE DA ASSOCIAÇÃO RÉ. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I.
Na esteira da compreensão firmada por este e. Tribunal de Justiça, a realização de desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor enseja na caracterização de dano moral indenizável, não se tratando de mero aborrecimento.
[...] III. Recurso conhecido e provido. (TJES, Apelação Cível n. 014190060419, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 07/12/2021, DJES 08/04/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS DESERÇÃO EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DANO MORAL CARACTERIZADO VALOR DA CONDENAÇÃO EXCESSIVO RECURSO DE MS GESTÃO NÃO CONHECIDO DEMAIS RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 5-
O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento.
[...] (TJES, Apelação Cível n. 011190096104, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 18/10/2021, DJES 25/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. CONSIGNADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2º DO CPC/15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
Conforme o entendimento da jurisprudência, o empréstimo consignado contratado mediante fraude, resultando em desconto indevido no salário de pessoa que não o contratou, configura caso típico de dano in re ipsa
. 5. [...]. 7.Recurso conhecido e parcialmente provido (TJES, Apelação Cível n. 011180064013, Rel.ª Des.ª JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 18/05/2021, DJES 02/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO NÃO ATENDIDA. APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 400, INC. I DO CPC. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3.3.
A jurisprudência entende que o desconto indevido em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação de serviço de qualquer natureza, caracteriza ato ilícito, passível de indenização por dano moral.
[...]. 3.6 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Apelação Cível n. 061190005928, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 16/03/2021, DJES 03/05/2021)

Também não merece acolhimento a alegação recursal de que o valor arbitrado pelo d. Juízo de origem a título de indenização por danos morais é desproporcional. Isso porque a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) se presta a reparar o abalo gerado pelos descontos indevidos na verba de caráter alimentar sem que implique o enriquecimento sem causa da consumidora apelada. No mais, o referido valor foi fixado até um pouco aquém do que este e. TJES vem arbitrando em casos análogos, o que evidencia que não é exorbitante. Nessa linha, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO MEDIANTE FRAUDE.
DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL.
[...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. O desconto indevido nos proventos de aposentadoria do consumidor causa dano moral indenizável, não sendo o caso de mero aborrecimento. Precedentes do e. TJES.
4. Valor do dano moral (R$ 5.000,00 cinco mil reais) que não é abusivo ou exorbitante, encontrando amparo em casos semelhantes.
5. No caso de engano justificável, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples. Situação concreta que impede falar em má-fé do bando. 6. Sentença parcialmente reformada. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível n. 024160266730, Rel. Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 29/11/2021, DJES 14/12/2021)

Superados esses pontos, acolho a alegação recursal de que os honorários sucumbenciais, fixados pelo d. Juízo de origem em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, mostraram-se excessivos. Isso porque, em observância dos requisitos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil
4
, vejo que a baixa complexidade da causa, cujo mérito até mesmo foi julgado antecipadamente, não justifica a fixação dos honorários no máximo legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, nesta parte, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente a fim de reduzir os honorários sucumbenciais fixados pelo d. Juízo de origem, de 20% (vinte por cento) para 1
5
% (
quinze
por cento) do valor da condenação.

É como voto.

1
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil: Arts. 476 a 565. 17. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2013, v. 5., p. 345-348.

2
DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. 19. ed. rev. atual. e aum. São Paulo: Juspodivm, 2022, v. 3.

3
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

4

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I -
o grau de zelo do profissional;
II -
o lugar de prestação do serviço;
III -
a natureza e a importância da causa;
IV -
o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.